Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-72.2019.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002382-72.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO NEPOMUCENO ALVES FILHO - CPF: 782.550.901-34 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), JOVANEIA GONCALVES DE LIMA - CPF: 893.114.181-53 (APELANTE), CICAT AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 57.423.444/0001-57 (APELADO), JOSE MARIA ALVES - CPF: 594.275.231-15 (APELADO), MARIA GORETE DA SILVA ALVES - CPF: 995.741.951-04 (APELADO), VERONI MADALENA GONCALVES - CPF: 721.742.771-15 (APELADO), DHEMER JOÃO MIGUEL DALL'AGNOL (APELADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (APELADO), LEIDIANE LOPES DA SILVA - CPF: 024.954.561-62 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.618.951-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu Ação de Usucapião Extraordinária sobre imóvel rural individualizado, com fundamento em abandono do processo. Os autores haviam requerido citação por edital dos herdeiros do antigo proprietário, por ausência de endereço conhecido, mas o pedido não foi apreciado e a ação foi extinta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono foi válida, diante da ausência de apreciação de pedido de citação por edital e da falta de intimação pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono exige requerimento do réu, nos termos da Súmula nº 240/STJ, o que não ocorreu no caso.

4. A extinção com base no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal dos autores, o que também não se verificou.

5. A atuação processual dos autores, com pedido de citação por edital e menção à tentativa de localização dos herdeiros em outra ação, afasta a caracterização de desídia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento:

“1. A existência de pedido pendente de apreciação afasta a caracterização de inércia da parte autora para fins de extinção do processo sem resolução de mérito.

2. A extinção por ausência de citação só é válida quando demonstrada a desídia injustificada do autor, o que não se configura diante de diligência processual não analisada pelo juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000300-96.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião Extraordinário extinta sem julgamento de mérito, com condenação dos autores nas custas
judiciais.

Os apelantes
suscitam preliminar de nulidade da sentença.

N
arram
que a
pós a exclusão da primeira empresa ré
do polo passivo, foi incluído
o Espólio de Wilson Furtado de Mendonça,
contudo, como o inventário havia sido extinto foi determinada
a citação dos herdeiros/sucessores
.

Dizem
que
, como
são
mais de quinze herdeiros
sem
endereço conhecido, requereram citação por edital
o que não foi deferido
e, em seguida
o processo foi extinto
.

Arguem que não
houve requerimento do réu e nem intimação pessoal dos autores o que acarreta
a
nulidade
alegada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
ção de
U
sucapião
E
xtraordinária referente a área rural individualizada de 3,2393 ha (Lote 33), vinculada à matrícula n.º 5.801 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Jaciara/MT.

A
ação foi inicialmente distribuída contra
uma empresa que foi posteriormente excluída da l
ide na sentença proferida em
19/10/2023 e o feito
pros
seguiu
contra
o espólio/proprietário
do imóvel
e herdeiros. A sentença recorrida, entretanto, extinguiu o processo por abandono.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Os apelantes
suscitam preliminar de nulidade da sentença.

Narram
que a
pós a exclusão da primeira empresa ré do polo passivo, foi incluído
o Espólio de Wilson Furtado de Mendonça,
contudo, como o inventário havia sido extinto foi determinada
a citação dos herdeiros/sucessores
.

Dizem que, como são
mais de quinze herdeiros
sem
endereço conhecido, requereram citação por edital
o que não foi deferido e, em seguida o processo foi extinto.

Arguem que não houve requerimento do réu e nem intimação pessoal dos autores o que acarreta a nulidade alegada.

No Id n.
315948927
está protocolada a contestação de uma das rés
, juntada em 8/10/2021, desse modo, a extinção por abandono exi
ge requerimento do réu (Sumula n. 240/STJ).

Ademais,
é indispensável, em casos como este, de extinção com fundamento no art. 485, I
I
,
a intimação pessoal do autor, o que também não ocorreu.

E, neste caso,
a própria dinâmica do processo revel
a
atuação dos autores para viabilizar a citação de numerosos herdeiros com dados desconhecidos
, havendo, além de
pedido de citação por edital
, a indicação de que em outro processo semelhante
está-se buscando o endereço e qualificação dos herdeiros
o que reforça o necessário afastamento de
desídia
que
caracteriza
ria
o abandono.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PETIÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu Ação de Usucapião Extraordinária por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado
na
não realização da citação válida da requerida E. L. Esteves Imobiliária.

2. Os autores alegam ter requerido a citação por hora certa, com o devido depósito da diligência, além de pleitear a realização da citação por edital às expensas do Estado, pedidos que não foram apreciados pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia dos autores capaz de justificar a extinção do feito, diante da ausência de apreciação judicial de pedidos de citação regularmente apresentados nos autos.

III. Razões de decidir

4.
A ausência de citação válida, por si só, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, desde que demonstrada a inércia injustificada da parte autora.

5. No caso, os autores promoveram diligências concretas para a localização da parte ré e formularam requerimento de citação por hora certa, com regular instrução e depósito de custas, o qual não foi apreciado pelo juízo.

6. A existência de petição pendente de apreciação afasta a presunção de abandono ou desídia, impedindo a extinção do feito sem resolução de mérito.

7.
A eventual omissão quanto à juntada das matrículas não autoriza, de imediato, o encerramento do processo, devendo-se antes observar a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. A existência de petição pendente de apreciação pelo juízo afasta a caracterização de inércia da parte autora para fins de extinção do feito sem resolução do mérito.

2.
A extinção por ausência de citação só é cabível quando demonstrada a desídia injustificada do autor, o que não ocorre quando há requerimentos não apreciados pelo juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000300-96.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.06.2024.
”
(N.U 0010778-83.2013.8.11.0004, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso, para acolher a Preliminar de Nulidade da
Sentença e
determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento com a instrução processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025